Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE BEM ÚTIL E NECESSÁRIO À ATIVIDADE PROFISSIONAL E EMPRESARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação a penhora, em que o Agravante requer a reforma da decisão, a fim de que seja desconstituída a penhora sobre elevador automotivo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a penhora sobre o elevador automotivo, marca MGFER, série EL2C4100V20202336, deve ser mantida ou desconstituída.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 833, inc. V, do CPC, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
4. No caso em apreço, por se tratar de oficina automotiva, revela-se, de plano, a necessidade e a utilidade do elevador automotivo para o pleno exercício da atividade profissional e comercial desenvolvida, de modo a impactar diretamente na eficiência e na prestação cotidiana dos serviços a seus clientes, visto que é utilizado para erguer os veículos, possibilitando o atendimento dos clientes e o cumprimento dos prazos estabelecidos, além de tornar a execução menos penosa.
5. A constrição do referido bem tem o nítido condão de prejudicar a atividade fim da empresa, em detrimento à capacidade e à qualidade de atendimento, assim como ao seu potencial de faturamento.
6. Ainda que a ação de execução tenha por finalidade a satisfação do crédito perseguido, tal fato não permite a apreensão irrestrita de bens do Devedor, motivo pelo qual a desconstituição da penhora do elevador automotivo é medida que se impõe.
IV. Dispositivo de tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese jurídica: “1. Nos termos do art. 833, inc. V, do CPC, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. 2. São abrangidos pela impenhorabilidade os bens e utensílios que se vinculem diretamente ao exercício da profissão do devedor. Se o bem penhorado revelar-se necessário e útil à atividade profissional do executado, de modo a impactar diretamente na eficiência e na prestação cotidiana dos serviços profissionais e comerciais, a penhora deve ser desconstituída”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 797, 805, 833, inc. V, § 4o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1.348.636, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 16.06.2021.